Tribunal: TJBA
Processo: 8037014-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8037014-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): D ACORDÃO APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, A SER FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I. APELAÇÃO DA DEFESA: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE VENDENDO DROGAS ILÍCITAS NO CIRCUITO DO CARNAVAL DE SALVADOR. PRISÃO REALIZADA POR DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL, QUE SE ENCONTRAVA EM “SERVIÇO VELADO”, E A QUEM FOI OFERECIDA 0,70G (SETENTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPAVAM DA OPERAÇÃO QUE PRESENCIARAM O CRIME. “É VÁLIDO E REVESTIDO DE EFICÁCIA PROBATÓRIA O TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS ENVOLVIDOS EM AÇÃO INVESTIGATIVA OU RESPONSÁVEIS POR PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANDO ESTIVER EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS E FOR COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.”. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROVIMENTO. APELANTE PRESO AO VENDER DROGA ILÍCITA, EM PORÇÃO INDIVIDUALIZADA NUM PAPELOTE. COMPROVADA A MEERCANCIA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. CONTUDA TIPIFICADA PELO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06. DOSIMETRIA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRESPONDENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EM RAZÃO DA VENDA DE DROGAS ILÍCITAS (COCAÍNA) NO CIRCUITO DO CARNAVAL DE SALVADOR. ALTA NOCIVIDADE DA DROGA ILÍCITA DENOMINADA COCAÍNA, DE ALTO PODER VICIANTE. ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. II. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENSÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. NÃO DEVE SER VALORADO NEGATIVAMENTE O VETOR DA CONDUTA SOCIAL, EM RAZÃO DE O APELANTE RESPONDER A OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS, DE “Nº 8092937-35.2024.8.05.0001, DA VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS; DE N° 8002844-64.2024.8.05.0150, DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS E DE N° 8174544- 07.2023.8.05.0001, DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DESTA COMARCA”. SÚMULA 444 DO STJ, NO SENTIDO DE QUE “É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE.”. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8037014-58.2023.8.05.0001, oriundos da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, onde figura como Apelante o Acusado DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo da Defesa e do Ministério Público, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora